Tribunal: TJSP
Processo: 2264848-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento- ação de cobrança de despesas condominiais- passo de cumprimento de sentença- demanda ajuizada em face dos condôminos devedores fiduciantes- propriedade da coisa consolidada em prol da credora fiduciária dentro em o curso do cumprimento de sentença- perseguida penhora da unidade geradora do débito- impossibilidade- limites subjetivos da coisa julgada material- garantia

Ementa:
Agravo de instrumento- ação de cobrança de despesas condominiais- passo de cumprimento de sentença- demanda ajuizada em face dos condôminos devedores fiduciantes- propriedade da coisa consolidada em prol da credora fiduciária dentro em o curso do cumprimento de sentença- perseguida penhora da unidade geradora do débito- impossibilidade- limites subjetivos da coisa julgada material- garantia constitucional ao devido processo legal- decisão preservada- recurso improvido.